Tribunal: TJDFT
Processo: 0733447-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733447-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALAN JEISON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8. 1. Afasta-se a avaliação negativa da conduta social por falta elementos capazes de demonstrar o convívio do réu em seu contexto social. 2. Considerando que as duas condenações anteriores foram utilizadas para fins de maus antecedentes e reincidência, a reiteração na prática delitiva não tem o condão, por si só, de desabonar a culpabilidade do crime praticado. 3. A habitualidade no cometimento da traficância não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pelas circunstâncias do crime, tendo em vista que tal cenário guarda relação com o próprio tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. 4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que o recrudescimento da pena-base deve seguir o uso da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal, pois a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima lhe é mais gravoso e carente de justificação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Outrossim, ainda segundo remansoso entendimento do STJ, “o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Em igual sentido, confira-se ainda o AgRg no AREsp n. 2.480.609/DF (relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009